Tribunal: STJ
Processo: 5004470-17.2018.4.04.7111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770056 - RS (2024
/0388640-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCELINO ASSIS BOLSON
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50777034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d0b2423-3446-44bb-a036-cfc671873e9e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d0b2423-3446-44bb-a036-cfc671873e9e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770056 - RS (2024
/0388640-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCELINO ASSIS BOLSON
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49708274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: 24a9965d-b02a-40bf-82db-c810636a727b

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão que negou
Marcelino Assis Bolson
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, nos seguintes termos (fl.
1.185):

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Com
efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se
que o colegiado se a quo manifestou expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a
fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
2. Infirmar a premissa alcançada pela Corte de origem quanto à configuração da
coisa julgada demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 /STJ.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que, "[c]omo tem tentado demonstrar o Autor,
não há que se falar em litispendência uma vez que não inexiste identidade entre a causa
de pedir nas ações em debate (que sequer foram analisadas!). Assim, não se pode
considerar fundamentado um julgado quando aspectos relevantes à apreciação da lide
foram ignorados. Tanto assim o é que esse Eg. Turma considerou aplicável, à análise do
mérito, o óbice da Súmula no 7/STJ. Ora, se efetivamente apreciadas as omissões postas,
não entenderia esse C. Colegiado pela necessidade de revolver conteúdo fático dos autos.
Ademais, parece contraditório adotar o aludido verbete sumular na mesma ocasião em
" (fl. 1.200).
que se considerou devidamente fundamentado o julgado recorrido
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para manifestação
in albis
(fl. 1.208).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA49708274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: 24a9965d-b02a-40bf-82db-c810636a727b

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente asseverado que a análise quanto à
configuração da litispendência/coisa julgada demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era
necessária manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução
apresentada no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49708274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: 24a9965d-b02a-40bf-82db-c810636a727b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.770.056 / RS
Número Registro: 2024/0388640-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044701720184047111
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELINO ASSIS BOLSON
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCELINO ASSIS BOLSON
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DA LEI 8.112/1990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELINO ASSIS BOLSON
Documento eletrônico VDA50754308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: e0c0deaa-d1df-4b23-9d42-a9b9d6b7af38

ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: e0c0deaa-d1df-4b23-9d42-a9b9d6b7af38